Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-57.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000479-57.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 711.097.221-68 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO EVIDENCIADA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA - PROVEITO ECONÔMICO QUE JUSTIFICA A RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessionária de energia elétrica em seu mister probatório demonstrou devidamente a procedência e legalidade da referida fatura combatida, por sua vez, a consumidora não evidenciou a improcedência da cobrança, mormente no que tange a média de consumo posterior a retificação do medidor danificado, o que por corolário poderia corroborar com sua tese, mas tão somente atacou o procedimento administrativo, que não é o bastante para desconstituir o valor cobrado.

II - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000479-57.2018.8.11.0003 interposto por ELIANE PEREIRA RODRIGUES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” onde litiga com ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 60491999 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos; julgou procedentes os pedidos insertos na reconvenção, extinguindo-a com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a parte reconvinda a pagar o valor de R$ 1.554,99; condenou a parte autora, ora apelante ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, de exigibilidade suspensa eis que beneficiário de justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 60492001 que não foram cumpridos todos os procedimentos normativos da resolução da Aneel 414/2010, ou seja, faltou o principal deles, qual seja, “CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA”; que o apelado carreou aos autos um documento estranho em branco com nome de agendamento de avaliação técnica de medidor; que não restou provado a ciência do apelante, tampouco, prova de sua recusa em assinar; que o apelado relata em sua contestação que “em nenhum momento é imputado autoria de qualquer irregularidade ao titular da unidade consumidora.”, por conseguinte, constata falha nos medidores de energia elétrica após uma vistoria técnica realizada por sua equipe unilateralmente, declara no documento TOI que o morador está ausente, por fim envia o medidor para perícia técnica após envia uma carta ao cliente em seu endereço e uma fatura indevida de débito; que os danos morais restam clarividentes.

Contrarrazões sob ID. 60492004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se a demanda de ação indenizatória, intentada pela parte ora apelante/autora, que afirmou que foi cobrada indevidamente pela parte apelada através de uma fatura de consumo que sustenta ser indevida.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

A tese recursal se funda na nulidade do procedimento administrativo e necessidade de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de anulação de fatura de recuperação de consumo.

Conforme noticiado, a parte apelada/requerida teria encontrado irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora da parte apelante e, em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 1.554,99.

Revisitando as provas carreadas nos autos, restou incontroverso o fato de que inexiste conduta ilícita passível de indenização, especialmente pelo fato de que a parte requerida, ora apelada, em seu mister probatório demonstrou devidamente a procedência e legalidade da referida fatura combatida, por sua vez, a parte apelante não evidenciou a improcedência da cobrança, mormente no que tange a média de consumo posterior a retificação do medidor danificado, o que por corolário poderia corroborar com sua tese, mas tão somente atacou o procedimento administrativo, que não é o bastante para desconstituir o valor cobrado.

O ônus de provar a irregularidade alegada e a correção da recuperação de consumo é, portanto, da concessionária, o que foi feito, todavia, a apelante/requerente não desconstituiu a ocorrência de irregularidade passível de recuperação.

Portanto, tendo havido proveito econômico para o apelante/autor em razão da irregularidade verificada, cabível a recuperação do consumo cobrada.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020